Tribunal: TJES
Processo: 5006536-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Judicial Eletrônico - PJe
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006536-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: SPLENDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEPOSITÁRIO INFIEL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida em liquidação por arbitramento instaurada por SPLENDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que homologou o laudo pericial apresentado, rejeitou o pedido da Agravada de retenção dos bens móveis localizados no imóvel objeto da lide e indeferiu o pedido do Agravante de imposição de multa em razão de suposta infidelidade do Agravado, nomeado como depositário fiel dos referidos bens. O Agravante sustenta a ocorrência de violação do dever de guarda, requer a responsabilização civil da parte contrária, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e a indenização por prejuízos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça ao depositário fiel que não apresenta os bens confiados à sua guarda; (ii) estabelecer se a responsabilidade civil decorrente da infidelidade do depositário pode ser apurada no bojo do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 774, § único, autoriza o Juízo a aplicar, nos próprios autos do processo, multa por ato atentatório à dignidade da Justiça ao depositário infiel que não cumpre com o encargo judicial assumido.

Restando incontroversa a ausência dos bens móveis objeto do depósito judicial, configura-se a violação do dever legal de guarda, o que justifica a imposição da multa prevista em lei.

A responsabilidade civil do depositário infiel exige contraditório e ampla defesa, devendo ser apurada por meio de ação própria, sob pena de desvirtuamento do procedimento de liquidação ou cumprimento de sentença.

É razoável a ponderação do Juízo a quo quanto à possibilidade de compensação entre o valor dos bens móveis perdidos e o crédito exequendo, desde que haja consenso entre as partes, como forma de resolução consensual do conflito e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça decorrente da infidelidade do depositário pode ser fixada nos próprios autos da execução.

A apuração da responsabilidade civil do depositário infiel exige o manejo de ação própria, respeitando o devido processo legal.

É admissível a compensação consensual entre o valor dos bens perdidos sob depósito e o crédito exequendo, desde que haja concordância expressa das partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006536-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: SPLENDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

No caso dos autos,
ANT
Ô
NIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA

maneja agravo de instrumento face a decisão que, em sede de liquidação por arbitramento inaugurada por
SPLENDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, homologou os cálculos vertidos em laudo pericial, negou o pedido da Agravada

de retenção dos bens móveis encontrados no imóvel objeto da lide, negando, também, o pedido do Agravante de imposição de multa pela violação de dever legal do Agravado nomeado como depositário fiel dos bens que guarneciam o imóvel.

Aduz a Recorrente (i) o Agravado violou seu dever de depositário fiel dos bens móveis que se encontravam dentro do apartamento objeto da lide originária, que lhe fora devolvido em função da rescisão do contrato de compra e venda existente; (ii) O Juízo
a quo
entendeu equivocadamente que, ante a possibilidade de compensação de débitos e créditos, seria possível, caso haja concordância entre as partes, que os móveis outrora confiados a parte Agravada como depositaria fiel fosse também objeto de compensação; (iii) equivocou-se, também, o Magistrado ao relegar a ação própria os consectários do reconhecimento do depositário como infiel; (iv) a conduta do Agravado configura ato atentatório à dignidade da Justiça, na forma do art. 774 do CPC e seus incisos; (v) requer que a requerente/agravada responda civilmente por todos os prejuízos causados ao requerido, bem como, seja imposta sanção por ato atentatório a dignidade da justiça, por inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, nos termos do artigo 77, VI, do CPC.

A antecipação da tutela fora deferida em parte, a condicionar a continuidade do feito executivo ao arbitramento, pelo Juízo
a quo
, da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em contrarrazões, a agravada sustenta a regularidade da decisão combatida, argumentando que os bens em questão podem ser objeto de retenção, com fundamento nos artigos 1.433, 1.434 e 1.467, II, do Código Civil, como forma de assegurar a satisfação do crédito exequendo, decorrente da inadimplência contratual do agravante. Requer, ao final, o não provimento do recurso, com a manutenção da decisão de origem.

Pois bem.

No caso dos autos, as partes firmaram contrato de compra e venda de unidade imobiliária, contrato este rescindido na ação de origem ante a inadimplência do Agravante, retornando o bem à posse da Agravada, que fora nomeada depositária fiel do bens móveis que guarneciam o imóvel.

Além do imóvel, no qual fora imitida na posse a Agravada, o Agravante fora condenado, também, ao pagamento de aluguéis pelo período que utilizou do bem sem a contraprestação financeira, razão de ser da liquidação por arbitramento em curso.

Inaugurada a liquidação de sentença, arguiu o Devedor, aqui Agravante, a infidelidade do depositário (Agravado), dado o perdimento dos móveis sobre o qual figurou como depositário por ordem judicial.

Na liquidação, requereu o Agravado o direito a retenção daqueles bens móveis, visando a compensação com o valor devido pelo Agravante, o que fora negado pelo Juízo
a quo
.

Todavia, entendeu o Magistrado que os valores dos móveis poderiam ser compensados com o débito existente, mas caso houvesse concordância mútua.

Ademais, no trato da infidelidade do depositário, deixou o Juízo Monocrático de reconhecer os consectários legais do agir processual do Agravado, remetendo o Autor para o manejo de ação própria a tanto.

Nesse contexto, tal como asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, entendo haver razão na irresignação do Agravante, ainda que apenas em parte.

Ao que me parece, restou incontroverso nos autos que os bens móveis objeto de depósito incumbido ao Agravado, não mais existem.

Tal realidade está, à primeira vista, a configurar ter o Agravado violado seu dever legal de depositário fiel, atraindo para si as consequências de tal agir, enquanto próprio a configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, à luz do § único, do artigo 161, do CPC e artigo 774, também do CPC.

Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da
imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça
.

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente,
exigível nos próprios autos do processo,
sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

Nesse contexto, há de se distinguir a apuração e definição da multa decorrente da caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça, da apuração e definição da responsabilidade civil e penal decorrente dos prejuízos causados pelo depositário infiel.

Veja-se que decorre do texto expresso do § único, do artigo 774, do CPC, que a multa respectiva é “
exigível nos próprios autos do processo
”.

A tanto deve ser considerada a proximidade do Juízo da execução com a realidade do caso, seu conhecimento dos fatos a definir o grau da infidelidade e as consequências dela advindas, a influir no montante da multa a ser aplicada.

Em contrapartida, a responsabilização civil do depositário infiel, ou seja, a definição dos prejuízos impostos ao prejudicado com a violação de múnus, não pode se dar nos próprios autos da execução.

Impera reconhecer que a tal responsabilização é necessário preservar o devido processo legal, conferindo ao depositário o direito ao exercício da ampla defesa, em contraditório, o que somente se viabiliza na via da ação própria, pois, como já afirmou o STJ, o CPC não estabeleceu uma hipótese de responsabilidade objetiva do depositário.

Veja-se que a apuração e definição da responsabilidade do depositário infiel não se revela pertinente no âmbito da liquidação ou mesmo do cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuar seu escopo e acarretar tumulto processual desnecessário, uma vez que se instauraria genuína ação de conhecimento dentro do feito executivo.

A ilustrar, cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Uniformizadora, o depositário não pode ser responsabilizado nos autos da Execução Fiscal, devendo ser comprovada a sua conduta culposa em ação própria para esse fim. Precedentes: AgInt no REsp. 1.615.370/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16.10.2017; REsp. 1.581.272/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2016 e REsp. 1.421.220/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2014.

2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.220.411/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 28/2/2019.)

Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.755.932/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021; AgInt no AREsp n. 1.220.411/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 28/2/2019; AgInt no REsp n. 1.615.370/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/9/2017, DJe de 16/10/2017; REsp n. 1.581.272/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 25/5/2016.

Portanto, no caso presente, a medida pertinente a ser adotada pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, seria, diante da conduta do depositário infiel que não apresenta os bens que foram entregues ao seu encargo,
a aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça,
a ser imposta
nos próprios autos do processo em que o ato
atentatório
é constatado.

Em contrapartida, acertada a decisão recorrida ao determinar que a apuração da responsabilidade decorrente do depósito infiel seja precedida de ação própria.

Portanto, como visto, a multa cogente, própria ao ato atentatório da dignidade da Justiça, há de ser definida e aplicada nos autos de origem.

Diante dessa realidade interpretativa, impera considerar, não haver razão a se impor a suspensão do feito executivo, revelando-se plenamente factível que o Juízo
a quo
dê seguimento ao cumprimento de sentença com a fixação da multa respectiva por ato atentatório à dignidade da Justiça, notadamente quando
o § único do artigo 774, do CPC, reverte,
neste caso,
ao
Agravante,
o valor da multa,
que pode ser compensado com seu débito.

Assim, comporta provimento o recurso, visando
que o cumprimento de sentença tenha curso natural, condicionado à fixação, pelo Juízo
a quo,
da multa previst
a
no
§ único do artigo 774, do CPC
.

Submeto a matéria ao juízo do Magistrado de Origem, em nome da necessária atenção ao devido processo legal e respeito a eventual direito de irresignação da parte apenada.

Sobre os valores dos bens depositados, de certo que, em nome da razoabilidade, corretamente ponderou o Juízo
a quo
a possibilidade de que se resolva este imbróglio por meio de compensação entre as partes, o que entendo, também, pertinente e razoável, a evitar, inclusive, uma nova ação em perpetuação desse embate entre as partes, que já dura tempo considerável, vendo, ao menos neste ponto, a plena possibilidade de acordo entre as partes.

Nestes termos,
conheço e DOU PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO, determinando o
arbitramento, pelo Juízo
a quo
, da multa por ato atentatório à dignidade da justiça,
para o adequado curso do cumprimento de sentença.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.